Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-29.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012266-29.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[N. F. D. S. D. A. - CPF: 082.463.291-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARIANA JOSEFA DA SILVA - CPF: 946.126.841-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXAME ESPECÍFICO – PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – DIREITO À SAÚDE -CRIANÇA - TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a consecução de exame pretendido pela parte.

Hipótese em que, presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do procedimento cirúrgico solicitado por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
N. F. S. A., representado por Mariana Josefa da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face de decisão que indeferiu o pedido liminar para realização do procedimento médico denominado “análise de sequência de genes”, veiculado na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, movida em face do
Estado de Mato Grosso.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão contrária ao pedido mesmo após a apresentação de toda documentação anexa aos autos, inclusive prescrição médica indicando qual o procedimento deve ser realizado pelo Agravante, fere os termos do artigo 196, Constituição Federal.

Insurge em suas razões recursais, pela reforma da decisão sustentando que é portador de doença degenerativa, devendo ser deferida a antecipação de tutela, obrigando o agravado a fornecer o exame ''análise de sequência de gene'' requerido na inicial, sob pena de agravamento de seu quadro e danos irreversíveis a sua saúde.

Por fim, intenta pelo deferimento da liminar recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar que os entes públicos forneçam o tratamento de saúde que necessita (ID 1309133).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida, deixando de ser atribuído o
efeito ativo pleiteado pelo Agravante.
(Id

1463201).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1595157)

Irresignado, o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, requerendo a realização do juízo de retratação, e a reforma da decisão agravada, para determinar aos Agravados que forneçam o procedimento médico pleiteado pelo Agravante, qual seja, “exame de análise de sequência de genes”, conforme laudo médico. (Id. 1813266).

Decorreu o prazo sem contrarrazões. (Id. 2453464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
N. F. S. A., representado por Mariana Josefa da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência, para realização do procedimento médico denominado “análise de sequência de genes”.

Denota-se, dos autos, que o Juízo de piso, ao deixar de conceder a liminar, afastou tanto a urgência quanto a emergência do procedimento pretendido pelo agravante, enquadrando-o como caso de natureza eletiva.

Nesse sentido, por não ser considerado urgente e emergente o caso, alega ainda o juízo
a quo
, que há incompatibilidade com o princípio da isonomia a concessão de medida liminar que proporciona preferência no atendimento em detrimento de outras pessoas que também almejam tratamento gratuito fornecido pelo Estado e se encontram em patamar idêntico de prioridade.

Por tal razão, o agravante ajuizou a demanda, em que objetiva garantir a vida e a dignidade do paciente, ora agravante.

O Magistrado
a quo,
indeferiu a tutela provisória nos seguintes termos:

“
Destarte, à míngua dos requisitos normativos autorizadores da concessão da medida de urgência, indefiro a antecipação da obrigação de fazer requestada na inicial.

Cite-se o requerido, para, querendo e no prazo legal, apresentar defesa, indicando as provas que pretende produzir, ou em caso de manifestação de interesse, nos moldes do que estabelece o art. 334 do NCPC, designe-se audiência de conciliação.

Defiro os benefícios ao Sr. Oficial de Justiça do art. 172, parágrafo 2º, do CPC.

Vindo aos autos a contestação, dê-se vistas ao autor, se presentes algumas das matérias definidas nos arts. 325/327 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para saneamento do feito.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário
.”

Pois bem.

In casu,
estamos diante do procedimento onde a controvérsia em questão, é se há ou não
perigo da demora
no fornecimento de exame de “sequência de genes” pelo Estado de Mato Grosso, dada a gravidade do quadro clínico da criança, que sofre diariamente com crises convulsivas, em razão do seu diagnóstico de “Doença de Alexander”, a qual possui caráter degenerativo.

Em sede de agravo, a análise deve cingir-se à presença – ou não - dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pelo paciente, diga-se de passagem, uma criança, e nem quanto a necessidade do tratamento (exame), bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando a sua melhora ou até mesmo a cura.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos, lavrado pelo Drº Juliane Sauter Dalbem CRM-MT 4169 (ID

1309167 ):

“
Menor Nauan Felip da Silva dos Anjos, 2 anos, 4 meses, está em acompanhamento no ambulatório de Neurologia infantil com quadro de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor macrocranio e epilepsia estrutural; realizar Ressonância de crânio que mostre alteração de substância branca na região frontal.

Com base em todos esses achados, foi levantada a hipótese de doença de Alexander, para qual aguardo exame confirmatório
”

Conforme se vê, a probabilidade do direito consiste no dever do ente público assegurar a saúde de todos os cidadãos, aliado ao fato do agravante ter feito prova da necessidade do tratamento de saúde consoante exposto nos relatórios e receituários médicos anexos (ID's 1309167/1309170), e ter demonstrado nos autos a sua hipossuficiência (Id.

1309164).

Por pertinente, como ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Prado:

“o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da própria natureza da patologia do infante, cuja falta de intervenção pode comprometer seu desenvolvimento sadio e danos irreparáveis a sua saúde, conforme laudos médicos, devido ao risco de piora do seu quadro clínico”.

Nesse sentido, verifica-se que a realização do exame pleiteado é indispensável para a confirmação da patologia, bem como para a sua correção, e ainda para garantir qualidade de vida ao menor e evitar piora no quadro clínico.

Além disso, o dever estatal de assegurar a Agravante o tratamento necessário e adequado, de forma a proporcionar-lhe a sua sobrevivência digna, é corolário do direito à vida, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, tendo o Poder Público o dever constitucional de zelar pela saúde de seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para adquirir insumos ou custear tratamentos
.

À propósito:

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – EXAMES E MEDICAMENTOS – CRIANÇA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA- DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
– MULTA EXTIRPADA - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o §1º, do art. 536, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser afastada a possibilidade de bloqueio das contas públicas.
Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.
(N.U 0003710-36.2016.8.11.0050, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90 -, determina que:

“
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública ;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude.” (destaquei)

No caso de criança, como aqui descrito, deve-se observar os dispostos na Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, que segue transcrito, no que importa:

“ Art. 11.
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)”

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

(...) III - em razão de sua conduta.”

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010).

§ 1º
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância também no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Além disso, o dever estatal de assegurar ao paciente/usuário a garantia de receber o tratamento necessário e adequado, de forma a proporcionar-lhe a sua sobrevivência digna, é corolário do direito à vida, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde
.” (TJMT, MS, 149933/2012, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 05/09/2013, Data da publicação no DJE 17/09/2013) (destaquei).

Outrossim, não se mostram válidos os argumentos de que em função da “lista de espera” a imposição judicial para fornecimento do Exame ao Agravante estaria a desrespeitar o princípio da igualdade ou da isonomia em relação às demais crianças constantes da lista, pois a morosidade na entrega da obrigação, acarreta graves prejuízos à vida do paciente, que está na fila da central de regulação, esperando ad infinitum a efetivação do exame, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magna.

Logo, é evidente a inércia do Agravado em viabilizar o acesso ao aludido exame ou mesmo a insuficiência de suas ações para o atendimento do paciente, afim de que possa confirmar o diagnóstico da doença que o aflige, tendo se passado mais de 02 (dois anos) sem resposta quanto a realização do exame, provocando angustia e sofrimento ao agravante.

Desse modo, impende considerar, ainda, que o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para reformar a decisão recorrida no sentido de determinar aos Agravados que forneçam o exame médico pleiteado pelo Agravante, qual seja, “Exame de Análise de Sequência de Genes”, conforme laudo médico, por entender o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como o risco de piora do quadro clínico da criança.

Sendo assim, julgo prejudicado, o Agravo Interno interposto nestes autos pela perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020